Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO AUTOR DE IMÓVEL PÚBLICO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE IR, VIR E PERMANECER EM BOX LOCALIZADO NO KARTÓDROMO DO GUARÁ. ÁREA PÚBLICA. OBJETO DA DEMANDA QUE ABARCA DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE DETENÇÃO DIRETA SOBRE ÁREA DE IMÓVEL PÚBLICO. EXCLUDENTE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o, §1o, II, DA LEI No 12.153/2009. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da Lei n° 12.153/2009, são excluídos da competência do Juizado Especial Fazendário as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas

2. A pretensão autoral não se esgota em anulação do ato administrativo que determinou a desocupação do autor de box localizado no Kartódromo do Guará, área pública do Distrito Federal, na medida em que se demanda, ainda, o direito de ir, vir e permanecer no referido imóvel.

2.1. O feito versa, portanto, sobre desocupação e permanência em imóvel público, o que afasta a competência do Juizados Especial da Fazenda Pública.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.